Tribunal: STF
Processo: RE 92706
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-30
Data de publicação: 1984-11-30

Ementa:
CONVENÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA.
ACÓRDÃO RECORRIDO, DO TST, QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DO ORA
RECORRENTE, PORQUE CONSIDEROU NÃO CONFIGURADA DIVERGENCIA ENTRE O
ARESTO DA TURMA E OS PARADIGMAS. OS TEMAS CONSTITUCIONAIS DOS
ARTS. 170, PARAGRAFO 2., E 165, XIV, DA LEI MAIOR, NÃO SE
VENTILARAM, NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENCIA DAS
SUMULAS 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.